Tribunal: TJDFT
Processo: 0807962-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença expressamente dispôs que a regularização do auxílio diz respeito apenas ao trecho entre Cocalzinho de Goiás e o Distrito Federal (ida e volta), excluindo a utilização de transporte dentro do Distrito Federal, carece de interesse o recurso que insiste na ausência do direito no trecho interno. Recurso parcialmente conhecido.
2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).
3. A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei. 4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições da Lei Complementar n° 840/2011, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa. (...)”. (Acórdão 1323441, 0701203-32.2020.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, publicado no PJe: 18/03/2021.)
4. Se o servidor reside em Cocalzinho de Goiás e utiliza o transporte interestadual para cumprimento de sua jornada de trabalho, o auxílio-transporte é devido e, bem por isso, deve ser mantida a sentença nos moldes em que lançada.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.